Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-04.2025.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003661-04.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 213.362.611-53 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais, inclusive quanto aos juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias e seguro prestamista
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

Preliminar:

(i)
analisar a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade;

Mé
rito
:

(
ii
)
definir se os juros remuneratórios contratados e a capitalização de juros configuram cláusulas abusivas passíveis de revisão judicial;

(
iii
)
estabelecer se a cobrança de tarifas contratuais e do seguro prestamista ocorreu de forma indevida ou abusiva.

III.
R
azões para decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o apelante apresentou fundamentos jurídicos suficientes para impugnar a sentença, em conformidade com os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC

4
.Não há abusividade nos juros remuneratórios, que estão inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

5
. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas, pois foram expressamente pactuadas, tiveram sua efetiva prestação comprovada e não configuram onerosidade excessiva.

6
.Configura prática abusiva a contratação compulsória do seguro prestamista, sem que tenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, o que caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese firmada no Tema 972 do STJ.

IV.
Dispositivo
e tese

7
.
Preliminar rejeitada. Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não se caracteriza quando as razões recursais apresentam argumentos suficientes e coerentes para a reforma da decisão, preliminar
rejei
tada.

2
. É válida a pactuação de juros remuneratórios inferiores ou equivalentes à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3
. São legítimas as cobranças de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que contratadas de forma expressa e com efetiva prestação dos serviços.

4
. É nula a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista sem assegurar ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III. CDC, art. 42
, parágrafo único
e 39
. Decreto nº 22.626/33. Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009 (Tema 29); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/11/2017,
DJe
19/12/2017 (Tema 958); STJ,
AgRg
no REsp 844.405/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/09/2010,
DJe
28/09/2010; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12/12/2012,
DJe
10/05/2013 (Tema 247)
;
TJMT,
Ap

Cív
1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025; TJMT,
Ap

Cív
1002056-06.2024.8.11.0021, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT,
Ap

Cív
1004785-45.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025
; TJMT,
Ap

Cív
1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024; TJMT,
Ap

Cív
1016582-30.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025;
TJMT,
Ap

Cív

1004472-30.2023.8.11.0037
, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j.
02.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Gerson Ferreira dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Na origem, o
Juízo

da causa julgou

improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a
regularidade
das cláusulas
constantes do contrato firmado
,
afastando a existência de abusividade nos encargos financeiros estipulados, bem como em relação aos juros remuneratórios, à capitalização e à cobrança de tarifas contratuais
(id. 288848947).

Em suas razões de apelo, o autor
sustenta
a possibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais consideradas abusivas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que o contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira recorrida contém disposições que violam os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Alega que a taxa de juros remuneratórios pactuada, fixada em 2,13% ao mês e 28,76% ao ano, revela-se manifestamente abusiva quando confrontada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, que era de 1,96% ao mês e 26,19% ao ano.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas e acessórias, como a tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 599,00, a taxa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 e o seguro prestamista no montante de R$ 2.265,75, afirmando que tais encargos foram impostos de forma unilateral e sem a devida opção ao consumidor, configurando prática de venda casada.

Questiona também a capitalização mensal de juros, alegando ausência de expressa pactuação contratual, bem como impugna a cobrança cumulativa de multa de 2% sobre parcelas em atraso, juros moratórios de 1% ao mês e juros remuneratórios, o que, em seu entendimento, caracteriza a cobrança indevida de comissão de permanência sob outra roupagem.

Fundamenta sua pretensão, inclusive, no julgamento proferido pelo STJ no Recurso Especial nº 1.061.530/RS, representativo da controvérsia, que reconhece a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais bancárias nas hipóteses de abusividade demonstrada.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a consequente limitação dos juros à taxa média de mercado, exclusão dos encargos tidos por indevidos, vedação à capitalização e restituição dos valores eventualmente pagos a maior.

As contrarrazões foram
apresentadas, sustentando, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, a instituição financeira reforça a regularidade das cláusulas contratuais, a legalidade dos encargos cobrados e a inexistência de vício jurídico que justifique a revisão pretendida
(id. 288849354)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de dialeticidade

A apelada suscita, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade.

Entretanto, verifica-se que a parte apelante apresentou razões recursais claras, expondo os fatos que entende relevantes e os fundamentos jurídicos que, em seu entendimento, justificariam a reforma da sentença
.

Ainda que os argumentos guardem semelhança com os da petição inicial, há impugnação suficiente e coerente dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

2.Do mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade de cláusulas
constantes de contrato de financiamento celebrado entre as partes, especialmente no que se refere à taxa de juros remuneratórios, à cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista, à capitalização mensal de juros e à incidência de encargos moratórios cumulativos.

Sustenta o apelante que tais disposições configuram práticas abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a sua revisão judicial.
Para melhor exame e clareza, cada ponto será analisado separadamente nos tópicos que seguem
.

2.1 Da
suposta abusividade dos juros remuneratórios

A apelante sustenta que os juros remuneratórios contratados são excessivos e devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Além disso, alega que a capitalização diária de juros prevista no contrato seria indevida, por não ter sido expressamente pactuada.

De início, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação imposta pela Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, a fixação dos juros remuneratórios em contratos bancários decorre da livre negociação entre as partes, sendo cabível sua revisão apenas quando demonstrada abusividade manifesta

No julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que a taxa de juros remuneratórios somente será considerada abusiva quando exceder em 50% a taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação
.

No caso em apreço, o contrato prevê juros remuneratórios de 2,13% ao mês (28,76% ao ano), enquanto a taxa média de mercado vigente no período era de 1,96% ao mês (26,19% ao ano)
:

Ainda que
minimamente
superiores à média, os juros contratados não ultrapassam o patamar de 50% estabelecido pelo STJ, o que afasta a presunção de abusividade e inviabiliza a revisão judicial da taxa pactuada
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Câmara, que bem sintetiza o entendimento prevalente sobre o tema e reafirma a jurisprudência consolidada quanto à inaplicabilidade da revisão judicial de cláusula de juros remuneratórios quando ausente comprovação de abusividade manifesta:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A jurisprudência consolidada, inclusive no julgamento do REsp 1.061.530/RS pelo STJ, estabelece que taxas de juros superiores a uma vez e meia (50%) da média de mercado são consideradas abusivas.

(...).
A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgRg
no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/09/2010,
DJe
28/09/2010.

(
TJ-MT
1002517-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)
. (destaquei)

Ademais, a alegação de que a taxa contratual deveria ser automaticamente reduzida ao patamar da média de mercado não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que pacificou o entendimento de que a taxa média divulgada pelo BACEN constitui apenas parâmetro indicativo, e não limite legal obrigatório
.

No que tange à capitalização dos juros, a Súmula 539 do STJ dispõe que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada”
.

No presente caso, o contrato celebrado entre as partes prevê, de forma clara, a capitalização mensal dos juros, o que valida sua aplicação. Ademais, conforme entendimento fixado no Tema 247 do STJ, quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal, presume-se a pactuação da capitalização
:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.
”

No contrato em questão, a taxa anual de 28,76% excede o duodécuplo da taxa mensal de 2,13%, confirmando a capitalização de juros, sem qualquer ilegalidade (cf. cláusula F.4 do contrato – id. 288848920, fl. 3)
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Na hipótese, o acórdão dispôs que existe previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247).”

(TJMT - Apelação Cível 1004472-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024, pub. 03/05/2024).

Por fim, inexiste omissão quanto à informação da capitalização diária de juros, tendo em vista a menção expressa no contrato, na cláusula F.4, que indica a taxa de 0,07% ao dia
(id.
288848920
– fl. 1).

2.2
.

Da c
obrança de tarifas bancárias

A apelante
sustenta, também,
a ilegalidade da cobrança de determinados encargos incluídos no contrato de financiamento, especificamente: tarifa de avaliação do bem (R$ 599,00), tarifa de registro do contrato (R$ 316,00) e seguro prestamista (R$ 2.265,75).

Sustenta que tais cobranças não foram devidamente esclarecidas no momento da contratação, caracterizando a imposição de custos excessivos e prática abusiva por parte da instituição financeira
.

2.2.1. Da tarifa de avaliação do bem
e do registro do contrato

A tarifa de avaliação do bem (R$ 599,00) encontra-se expressamente prevista na Cláusula D2 do contrato e foi cobrada em razão da aquisição de um veículo usado, o que justifica sua exigência. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), reconheceu a validade dessa
cob
rança quando destinada à avaliação de bens dados em garantia.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. ABUSIVIDADES. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE NA IMPOSIÇÃO DE SEGURO. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A tarifa de avaliação do bem também é válida quando o financiamento recai sobre veículo
usado,
salvo prova de onerosidade excessiva, o que não se verifica nos auto
s
. (...) (
TJ-MT
1002056-06.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)
(destaquei)

No que se refere à tarifa de registro do contrato (R$ 316,00), esta consta da Cláusula B9 do instrumento contratual e foi efetivamente realizada, conforme comprova o documento de id. 288848931 – fl. 1, que atesta o registro do gravame de alienação fiduciária no DETRAN. No mesmo julgamento do Tema 958, o STJ confirmou a legalidade da cobrança da referida tarifa, desde que efetivada, como se verifica no presente caso
,
in
verbis
:

(id. 288848931 – fl. 1)

Sobre esses pontos, destaca-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO
CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. VALOR ADEQUADO. RESP N. 1.578.553/SP. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos firmados com instituições financeiras.

A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ
.

Configura venda casada a exigência de contratação de seguro com instituição ou seguradora indicada pelo banco, sendo devida a restituição do valor pago a esse título na forma simples. (TJ-MT 1016582-30.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025). (destaquei)

Dessa forma, estando devidamente demonstrada a prestação dos serviços relativos à avaliação do bem e ao registro do contrato, não se verifica abusividade nas respectivas cobranças.

2.2.2. Do seguro prestamista

A apelante também impugna a cobrança do seguro prestamista (R$ 2.265,75).
Todavia
,
verifica-se que, embora haja proposta de adesão assinada (id. 288848920
– fl. 1
), o contrato não apresenta cláusula destacada que informe, de maneira clara e objetiva, que sua contratação seria facultativa.

Tampouco há qualquer demonstração de que o apelante teve liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação foi vinculada à Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., indicada pela própria financeira, sem qualquer menção à possibilidade de contratação externa ou de escolha livre pelo consumidor. Ademais, o valor do seguro, correspondente a
R$ 2.265,75
, não foi previamente informado na proposta principal de financiamento, sendo financiado juntamente com o contrato, o que compromete o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Nessas circunstâncias, resta evidente a prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência deste Câmara tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)
(destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos
. (...).
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ. (
TJ-MT
1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) (destaquei)

Portanto, reconheço a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro, no valor total de
R$ 2.265,75
, devendo ser devolvido, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente pago (
R$ 2.265,75
), devidamente corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Face

a
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para reformar a
sentença

apenas para
reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista, determinando a restituição
, na forma
simples dos valores pagos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025